Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008177-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE(S): DRa. LETICIA DAVID MOURA
PACIENTE(S): ANTENOR JESUS DE MATOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTENOR JESUS DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal (N.U 0000453-40.2015.8.11.0049), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [garantir a execução de outro crime] e roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo – art. 121, § 2o V e art. 157, § 2o, I e II, todos do CP – (ID. 86929497).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 79413473) ou, subsidiariamente, “seja aplicada uma das medidas cautelar diversa da prisão”, com documentos (ID’s 86941459/86941460).
Relatos.
Os homicídios qualificados e roubo majorado teriam sido praticados, em tese, “no dia 22 de outubro de 1997, por volta das 15h30min” (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 – denúncia criminal - ID 55960043).
Em 9.2.2011, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] Ainda, tendo os réus, evadido do distrito da culpa, como garantia para a aplicação da lei penal, uma vez que estão em lugar incerto e não sabido, torna-se evidente o prejuízo para a aplicação desta mesma lei. Friso que a ausência dos réus no caso presente é demonstração patente que se torna necessária a sua segregação preventiva, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
[...] Corroborando, comentando o artigo 311 do Código de Processo Penal, o eminente processualista JULIO FABBRINI MIRABETE discorre sobre a ocasião para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que “pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, tanto nos casos de ação pública quanto de ação privada, desde que preenchidos os pressupostos legais”. (in Código de Processo Penal Interpretado, 6a. ed., Ed. Atlas, p. 409).
Logo, conclui-se que é possível a decretação da custódia cautelar dos réus.
Os pressupostos legais da prisão preventiva podem ser extraídos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que recebeu do legislador a seguinte redação:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria”.
Interpretando o dispositivo legal, conclui-se que para que seja possível o decreto de prisão preventiva, torna-se imprescindível a prévia verificação da existência da prova do fato e de indícios suficientes de autoria.
[...] Isto posto, e com arrimo nestes fundamentos, decreto a prisão preventiva de Adilson Jesus de Matos e Antenor Jesus de Matos.” (João Francisco Campos de Almeida – ID 87930472).
O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17.3.2021 (ID 86941460).
Em 30.4.2021, indeferiu a revogação da constrição cautelar, mediante a seguinte fundamentação:
“Os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, uma vez que o réu já se manteve foragido por mais de 10 (dez) anos.
Anoto que o fato do Requerente, possuir residência fixa e ser aposentado, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação.
Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente ANTENOR JESUS DE MATOS.” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 86941460).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu como pressuposto para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.
Todavia, os crimes teriam sido praticados em 1997 (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 – denúncia criminal - ID 55960043) e, na ocasião, o paciente não foi ouvido pela autoridade policial.
Note-se que só houve uma diligência com a finalidade de citar o paciente, que ocorreu em 9.8.2010 e, após, houve a citação por edital em 8.3.2012 (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 - ID 55960043/ 55960044) ou seja, aproximadamente 15 (quinze) anos após o fato. Nesse período, o paciente trabalhou como “operador de perfuratriz” e “auxiliar de perfuração”, nas empresas Blaster Com. E Serviços Explosivos – LTDA, Helia Elisaira Chaves e Guaral Engenharia Indústria e Comércio – LTDA, com anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS, de 2004 a 2015, todos no Estado de Tocantins, aposentou-se por invalidez em 1o.2.2019 e apresentou comprovante de endereço atualizado [“Rua C -21, s/n, Qd. 24, Lt. 14 - A, Setor Canaã, Gurupi – TO, CEP: 74.550 -210”].
Registre-se, ainda, que não houve nenhuma outra tentativa de citação do paciente, embora a sra. Pedrina Joana de Jesus, genitora, tenha informado ao oficial de Justiça, em 9.8.2010, que o paciente trabalhava “em uma empresa de eletrificação rural [...] e aparece de 3 em 3 meses” (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 – certidão - ID 55960043).
Não bastasse, o paciente é primário, tem família constituída [Certidão de nascimento da filha Mirella Aguiar Matos - ID 86941457) e reside na cidade de Gurupi há mais de 10 (dez) anos, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
A custódia cautelar não é consequência lógica e imediata da aplicação do art. 366 do CPP. Para tanto, afigura-se necessária a concorrência dos pressupostos autorizadores da segregação provisória.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).
No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:
“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2020)
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, a prejudicar a instrução criminal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao considerar que este reside em outro Estado da Federação.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO